Tribunal: TJSP
Processo: 2271767-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento – Contrato de locação comercial - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento – Contrato de locação comercial - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2271767-22.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.942 - fss
Registro: 2020.0000076534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271767-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MOISES SORIANO (ESPÓLIO) e DINA SONE SORIANO, é agravado JOSÉ
BERTO DE LIMA IRMÃO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2271767-22.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.942 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2271767-22.2019.8.26.0000
Agravantes: Moises Soriano; Dina Sone Soriano
Agravado: José Berto de Lima Irmão
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
- Proc. n.o 1016556-90.2019.8.26.0003)
Juiz (a):
Carolina Bertholazzi
VOTO No 42.942
Agravo de instrumento Despejo por falta de pagamento
Contrato de locação comercial - Tutela antecipada -
Indeferimento de liminar Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente
aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da
antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer
modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada
ou modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 150/151 (fls. 121/122 dos autos principais), proferida
nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, fundada em
contrato de locação comercial, que, entre outras disposições, indeferiu o
decreto liminar de despejo, tendo-se em conta que o contrato se encontra
garantido por fiança. Alegam os autores, ora agravantes, em síntese, que
houve o término do contrato pactuado entre as partes, mas o imóvel
locado não foi restituído; que o réu deveria efetuar o pagamento da
locação enquanto estivesse na posse do imóvel, tendo-se em conta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2271767-22.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.942 - fss
fim do prazo contratual; que o réu se encontra inadimplente com o
pagamento locatício no valor de R$15.436,26; que aplicável o art. 300
do CPC/2015 no sentido de determinar a desocupação do imóvel; que
houve sucessão ou dissolução da empresa e não foram comunicados pelo
réu de tal situação; que cumpridas as exigências da Lei n.o 8.245/91;
necessidade de prequestionamento da matéria. Arguem a necessidade de
reforma da r. decisão e pedem: “a) seja ordenada a imediata suspensão dos
efeitos da r. decisão agravada, concedendo-se a almejada tutela de urgência recursal;
b) seja deferido, desde já e inaudita altera parte, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA
para a desocupação imediata do imóvel no prazo de quinze dias, sem a prestação de
caução, com cominação da multa diária descrita no próximo item; c) sucessivamente,
caso não seja deferido o pedido anterior, desde já e inaudita altera parte, o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA para a desocupação imediata do imóvel no prazo de quinze
dias, com a prestação de caução, com cominação da multa diária descrita no próximo
item; d) que seja estabelecida sanção pecuniária diária para o não cumprimento, de
caráter eficazmente inibitório, conforme preconiza o CPC em seu art. 537, para a qual
se sugere o valor de R$ 1.000,00/dia (mil reais por dia) para cada que a Ré ocupar
indevidamente o imóvel, valor este proporcional à gravidade do caso, compelindo o
Réu ao efetivo cumprimento, além da evidente pena de desobediência prevista no CP,
art. 330, e sem prejuízo de demais condutas que eventualmente sejam necessárias ao
mesmo fim; e) seja deferida por esse D. Juízo a entrega, a seus patronos, do ofício
determinando o cumprimento da antecipação da tutela concedida, a fim de que da
respeitável decisão prolatada possam ser intimada a Ré no menor lapso temporal
possível” (fl. 25). Negado efeito suspensivo (fl. 160), não veio
contraminuta porque não citada a parte contrária.
É o relatório.
Primeiramente, quanto ao prequestionamento
para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é
preciso que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2271767-22.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.942 - fss
constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque
a decisão está fundamentada o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador não está obrigado a
responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF,
Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Sustentam os agravantes que em razão da
inadimplência dos aluguéis, fazem jus à retomada do bem e o despejo do
agravado.
No caso ora sob exame, insurgem-se os
agravantes contra decisão que indeferiu a liminar de despejo do contrato
de locação comercial: “Vistos. 1. Indefiro o despejo liminar, uma vez que o contrato
celebrado é garantido por fiança...”.
O art. 37, por sua vez, dispõe no inciso II que a
fiança é uma das modalidades de garantia. Extrai-se do contrato de
locação celebrado entre as partes que o contrato está garantido por
fiadores, como se vê nas cópias de fls. 63/68 destes autos do agravo (fls.
37/42 dos autos principais).
No caso ora sob exame, a princípio, ausentes
os requisitos formais viabilizadores do decreto liminar de despejo, de
negar-se a antecipação de tutela conforme ao art. 59, § 1o, inciso IX, da
Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, com a redação dada pela Lei
12.112, de 9 de dezembro de 2009, tal como constou da r. decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2271767-22.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.942 - fss
agravada.
Além disso, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que não haja
risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e
2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-
se em conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar têm
sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a
tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.
A liminar exige prova inequívoca que
convença da verossimilhança da alegação da parte.
No caso ora sob exame, a douta juíza de
primeiro grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela
antecipada, a princípio, em respeito ao contraditório, tendo em vista que
a demanda ainda está na fase de conhecimento.
Se a situação das partes ainda não está
suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu cabimento,
a antecipação de tutela deve ser negada. Além disso, tenha-se em conta
que a complexidade das questões de fato e de direito versadas nestes
autos recomenda que, a princípio, o processo prossiga sem a liminar
pleiteada pelo autor, ora agravante, tendo em vista o risco de lesão grave
de difícil reparação que é evidente: executado o despejo (contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2271767-22.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.942 - fss
locação comercial), disso decorrerão consequências práticas imediatas,
tais como a necessidade de nova locação, em novo ponto, e a quase certa
irreversibilidade à situação anterior, cujos eventuais danos, embora
possam ser ressarcidos no futuro, serão desde logo suportados pela
agravada, com prejuízo de eventual direito à ação renovatória (arts. 51, §
1o, e 71, par. ún., da Lei 8.245, de 18.10.91).
Sendo assim, recomenda-se que, antes de ser
deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não se
vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão
agravada, a qual fica mantida. Trata-se de situação a ser ainda aclarada.
De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica